Tribunal: TJSP
Processo: 0037093-02.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução da pena de multa ajuizada pelo Ministério Público no Juízo das Execuções da Comarca de Jundiaí – Divergência quanto ao Juízo competente para execução da pena de multa – Remessa dos autos à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, foro do local onde o executado encontra-se recluso – Impossibilidade – Art. 51 do Código Penal, com redação

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução da pena de multa ajuizada pelo Ministério Público no Juízo das Execuções da Comarca de Jundiaí – Divergência quanto ao Juízo competente para execução da pena de multa – Remessa dos autos à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, foro do local onde o executado encontra-se recluso – Impossibilidade – Art. 51 do Código Penal, com redação alterada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) – Processo de conhecimento que tramitou na Comarca de Jundiaí – Autonomia da execução da sanção pecuniária, ex vi do art. 164, caput, da LEP – Interpretação sistemática da Lei de Execução Penal e dos arts. 480 e 480-A das NSCGJ – Entendimento que evita a remessa dos autos a múltiplos juízos na hipótese de progressão de regime e transferência do preso – Aplicação dos princípios da celeridade e economia processual – Efetividade na execução da pena de multa, que possui natureza de dívida de valor – Competência da Vara das Execuções da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento – Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência da Vara das Execuções Criminais do Foro da Comarca de Jundiaí.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000014225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição
no 0037093-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI EXECUÇÃO
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE RIO CLARO, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo de jurisdição, julgaram procedente e
declararam a competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE
DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE JUNDIAÍ).V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 48.478
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 0037093-02.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí (Autos no 1011413-41.2020.8.26.0309)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI, EXECUÇÃO, INFÂNCIA E
JUVENTUDE DE RIO CLARO
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
JUNDIAÍ
Interessados: Gladson Pereira de Campos
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
Execução
da pena de multa ajuizada pelo Ministério Público
no Juízo das Execuções da Comarca de Jundiaí

Divergência quanto ao Juízo competente para
execução da pena de multa
Remessa dos autos
à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio
Claro, foro do local onde o executado encontra-se
recluso
Impossibilidade
Art. 51 do Código
Penal,
com
redação
alterada
pela
Lei
no
13.964/2019 (Pacote Anticrime)
Processo de
conhecimento
que
tramitou
na
Comarca
de
Jundiaí
Autonomia da execução da sanção
pecuniária, ex vi do art. 164, caput, da LEP

Interpretação sistemática da Lei de Execução
Penal e dos arts. 480 e 480-A das NSCGJ

Entendimento que evita a remessa dos autos a
múltiplos juízos na hipótese de progressão de
regime e transferência do preso
Aplicação dos
princípios da celeridade e economia processual

Efetividade na execução da pena de multa, que
possui natureza de dívida de valor Competência
da Vara das Execuções da Comarca onde tramitou
o processo de conhecimento
Precedentes

Conflito conhecido para declarar a competência
da Vara das Execuções Criminais do Foro da
Comarca de Jundiaí.
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 3
VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E INFÂNCIA
E JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO CLARO em face
do MM. JUÍZO DE DIREITO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE JUNDIAÍ, nos autos da
ação de execução de pena de multa criminal movida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
desfavor de Gladson Pereira de Campos (Proc. no
1011413-41.2020.8.26.0309).
Divergem
os
Juízos
sobre
a
competência para conhecimento, processamento e
julgamento
da
referida
ação,
inicialmente
distribuída ao Juízo Suscitado, que remeteu os
autos ao Juízo Suscitante ao argumento de que a
demanda deverá tramitar na Vara de Execução
Criminal
do
domicílio
ou
da
residência
do
executado, ou, ainda, no lugar onde ele pode ser
encontrado.
Por seu turno, o Juízo Suscitante
opõe-se ao ato declinatório, por entender ser
competente para execução da pena de multa penal o
Juízo onde tramitou o processo de conhecimento, e
não
no
local
onde
o
executado
encontra-se
cumprindo a pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 4
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE JUNDIAÍ) para apreciar e decidir
questões urgentes (fls. 7/9).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento do conflito e declaração
da competência do Juízo suscitado (fls. 16/19).
É o relatório.
Conheço
do
conflito
negativo
de
jurisdição, com fundamento no artigo 114, I, do
Código de Processo Penal.
O conflito é suscitado nos autos da
execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de Gladson
Pereira de Campos, condenado à pena de 2 (dois)
anos de reclusão em regime semiaberto e ao
pagamento de 10 dias-multa, em razão da prática do
crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV
do Código Penal.
Divergem-se
os
juízos
sobre
a
competência para execução da pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 5
Pois bem.
Razão assiste ao Juízo suscitante,
tanto por força da aplicação dos princípios da
celeridade
e
economia
processual,
quanto
da
interpretação sistemática da Lei de Execução Penal
e das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça que disciplinam a matéria.
Com efeito, o art. 51 do Código Penal
foi alterado pela Lei no 13.964/2019, positivando-se
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 3.150, que prevê a
competência do Juízo da Execução Criminal para a
execução da pena de multa, verbis:

“Art.
51. Transitada em julgado a
sentença
condenatória,
a
multa
será
executada perante o juiz da execução
penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne
às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição.” (grifei)
Sobre o tema, este E. Tribunal de
Justiça editou o Provimento CG no 04/2020, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 6
alterou as Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça e especificou os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de dias-
multa, especialmente conforme disposto nos arts.
480 e 480-A:
“Art.
480
-
Na
hipótese
de
multa
cumulativamente aplicada, após o transito
em julgado da sentença condenatória ou do
acordão, se houver, caberá ao juiz da vara
onde tramitou o processo, sem prejuízo da
expedição
da
guia
de
recolhimento
definitiva ou das peças necessárias para
complementar a guia de recolhimento
provisória, na forma do artigo 468 destas
Normas de Serviço, promover a intimação
do réu, preferencialmente por carta com
AR, para o pagamento da multa no prazo
de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também
será intimado para o pagamento da taxa
judiciária,
no
prazo
de
60
dias,
procedendo-se na forma prevista no artigo
1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da
vara onde tramitou o processo anotará o
pagamento, comunicando o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 7
ao
Juízo
das
Execuções
Criminais
competente para a execução da pena
privativa
de
liberdade
ou
da
pena
restritiva de direitos.”
“Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou
não efetuado o pagamento da multa
cumulativamente aplicada, o juiz da vara
onde tramitou o processo determinará a
expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o oficio de
justiça, abrirá vista ao MP e, após, lançará
a movimentação “Cód. 62050 - Autos no
Prazo - Execução da Multa Penal”, a qual
atribuirá
ao
processo
a
situação
“suspenso, e encaminhará o processo com
tramitação digital, automaticamente para
a fila “Ag. Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento
da ação de execução da multa penal, o
juízo
de
conhecimento
procederá
a
anotação no histórico de partes inserindo o
evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena
de Multa”, indicando no complemento o
número do processo de execução e lançará
a
movimentação
“61619-
Definitivo
-
Processo
Findo
com
Condenação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 8
remetendo
o
processo
ao
arquivo.
A
extinção da pena de multa incumbira ao
Juízo do processo da Execução da Multa.
§3o
-
Não
havendo
comunicação
do
ajuizamento da ação para execução da
multa
penal,
e
decorrido
o
lapso
prescricional, o juiz da vara onde tramitou
o processo extinguirá a pena, remetendo os
autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá
ser remetido ao arquivo definitivo somente
após
a
extinção
de
todas
as
penas
aplicadas, devendo ser alterada a situação
do
processo
com
o
lançamento
da
movimentação “Cód. 22- Baixa Definitiva”
Nesse contexto, não resta dúvida que,
caso o pagamento da pena pecuniária não seja
realizado voluntariamente no Juízo onde tramitou o
processo de conhecimento, caberá ao Ministério
Público executar a pena de multa perante Vara de
Execução Criminal.
In casu, a divergência se dá, em
verdade, entre dois Juízos de Execução Criminal,
especificamente quanto à definição da competência
para a execução da pena de multa, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 9
condenado residir em local diverso ou se encontrar
preso em entidade prisional localizada em Comarca
diversa daquela onde tramitou o processo de
conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a
pena pecuniária foi imposta pelo MM. JUÍZO DE
DIREITO DA JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE JUNDIAÍ/SP, conforme certidão de fl.
4,
expedida
no
processo
no
1501360-49.2019.8.26.0544,
estando
o
réu
recolhido na Comarca de Rio Claro, tendo o
Ministério Público ajuizado a execução da pena de
multa perante o Juízo do local da condenação
(suscitado).
Observa-se da análise sistemática da
Lei de Execução Penal e das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça que a execução da
pena de multa é um procedimento autônomo em
relação à execução da pena corporal, conforme,
inclusive, prevê o art. 164, caput, da Lei n°
7.210/84 (Lei de Execução Penal), litteris:
“Art. 164. Extraída certidão da sentença
condenatória com trânsito em julgado que
valerá como título executivo judicial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 10
Ministério Público requererá, em autos
apartados, a citação do condenado para,
no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da
multa ou nomear bens à penhora” (grifei).
Logo, admite-se que juízos diversos
executem a pena privativa de liberdade e a pena
pecuniária cumulativamente aplicada.
Nesse particular, verifica-se que no
Estado
de
São
Paulo
essa
autonomia
está
consolidada pelas normas deste E. Tribunal de
Justiça.
Pese embora a execução da pena
privativa de liberdade na forma digital seja da
competência dos DEECRIMs, o art. 8o, da Resolução
no 616/2013, do C. Órgão Especial, expressamente
excluiu a competência das Unidades Regionais do
Departamento Estadual de Execuções Criminais
para execução da pena de multa, ainda que
cumulativamente aplicada com a pena privativa de
liberdade.
No mais, a fim de se evitar que a
execução da multa adquira caráter itinerante, com
trâmite por múltiplos juízos, conforme o réu seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 11
transferido de estabelecimento prisional ou obtenha
progressão de regime, razoável se mostra que a
demanda seja processada pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais do mesmo foro onde tramitou
o processo de conhecimento.
Aludido raciocínio se harmoniza com
os
princípios
da
celeridade
e
da
economia
processual, uma vez que evita o trânsito do processo
por diversas varas, contribuindo com a efetividade
da execução da pena de multa, que, por possuir
natureza de dívida de valor, exige sistemática
diferenciada na fase executiva em relação ao
cumprimento das demais sanções penais.
Assim, tendo a ação penal tramitado
em 2a Vara Criminal da Comarca da Jundiaí,
competente para a execução da pena pecuniária é
um dos Juízos da Varas das Execuções Criminais
dessa Comarca.
Nessa
direção
a
jurisprudência
consolidada desta C. Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Execução
de
pena
de
dias-multa.
Distribuição ao Juízo da 1a Vara de
Pacaembu, onde o réu encontra-se preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 12
Redistribuição ao Juízo da Vara das
Execuções Criminais de São José do Rio
Preto, Comarca onde tramitou o processo
de
conhecimento.
Possibilidade.
Novo
regramento implementado em razão das
mudanças
procedimentais
introduzidas
pelo julgamento da ADI no 3150 e redação
do art. 51 do CP, dada pela Lei no
13.964/19, que aponta ter o legislador
objetivado atribuir a juízos diversos a
competência para a execução da pena
privativa de liberdade e da execução da
sanção
pecuniária.
Interpretação
sistemática e original dos arts. 480, § 2o e
480-A,
§
2o,
das NSCGJ. Parecer no
59/2020-J
da
CGJ
que
expressamente
afirma a inviabilidade de se atribuir ao
juízo do cumprimento da pena corporal a
competência para a execução da multa
penal. Autonomia da execução da sanção
pecuniária, nos termos do art. 164, caput,
da LEP, que pode evitar a remessa do
processo à vários juízos segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime. Situação que
prestigia os princípios da celeridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 13
economia processuais. Pena privativa de
liberdade, ademais, de atribuição dos
DEECRIMs, cuja incompetência para a
execução da pena de multa é legalmente
afirmada. Inteligência do art. 8o, caput, da
Resolução
n°
616/2013.
Precedentes.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITANTE.” (TJSP; Conflito de
Jurisdição
0020889-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Sulaiman
Miguel;
Órgão
Julgador:
Câmara
Especial;
Foro
de
Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento:
29/09/2020;
Data
de
Registro:
29/09/2020)
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA
PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU.
DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA DA
COMARCA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO
DE CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO AO
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MOGI-GUAÇU,
ONDE
O
RÉU
ENCONTRA-SE
PRESO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpre observar que
o STF, no julgamento da ADIN no 3.150,
houve
por
bem
conferir
interpretação
conforme a Constituição Federal ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 14
51
do
Código
Penal.
2.
Seguindo
o
entendimento
exarado,
o
Tribunal
de
Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento no 04/2020 da Corregedoria
Geral
de
Justiça,
especificando
os
procedimentos a serem adotados quando
da execução da pena de multa. 3. Ocorre
que, uma vez tendo a ação penal tramitado
pelo Juízo suscitado, a execução deverá se
dar perante a Vara da Execução Criminal
do mesmo foro em que tramitou o feito de
conhecimento. 4. Ressalte-se que, tratando-
se a presente execução de procedimento
autônomo em relação à execução da pena
restritiva da liberdade e no intuito de se
evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja
transferido de estabelecimento prisional ou
mesmo
obtenha
progressão
de
regime
penal, razoável se mostra que a demanda
seja processada pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais do foro originário da
ação penal. 5. Conflito de Jurisdição
julgado procedente para determinar o
processamento
da
execução
no
Juízo
suscitado.” (TJSP; Conflito de Jurisdição
0035136-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 15
Luis Soares de Mello (Vice Presidente);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro:
02/10/2020).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
PENA
DE
DIAS-MULTA
IMPOSTA EM SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO
LOCAL ONDE TRAMITOU O PROCESSO DE
CONHECIMENTO Distribuição da demanda
perante a Vara da Comarca onde o
executado está cumprindo pena privativa
de liberdade. Redistribuição dos autos à
Vara de Execução Criminal da Comarca
onde tramitou o processo de conhecimento.
Admissibilidade. Inteligência da ADI no
3.150. Ministério Público que é o único
órgão
legitimado
para
promover
a
execução da pena de multa perante a Vara
de Execução Criminal. Lei no 13.964/19
que positivou referido entendimento ao
alterar o art. 51 do CP. Execução da pena
pecuniária disciplinada pelo Provimento no
04/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça. Ação de execução de pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 16
multa que é autônoma com relação à
execução da pena de reclusão. Art. 538-A,
§4o,
do
Provimento
CGJ
no
04/2020.
Observância do princípio da celeridade
processual. Execução que deve tramitar
perante a Vara da Execução Criminal do
foro onde tramitou o processo de conhecimento. Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo da Vara
de Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto.” (TJSP; Conflito de
Jurisdição
0020888-92.2020.8.26.0000;
Relator (a): Daniela Maria Cilento Morsello;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020);
e
Conflito Negativo de Jurisdição Execução
forçada de pena de multa decorrente de
condenação criminal
Execução remetida
ao Departamento das execuções criminais,
após frustrada a tentativa de pagamento
voluntário da sanção pecuniária
Recusa
da competência e determinação de retorno
do feito ao juízo da condenação, com base
na regulamentação prevista nos arts. 8o da
Res. no 616/13, do e. O.E, 479, 482 das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 17
NSCGJ e Comunicado no 846/16 do TJSP,
bem assim, do que dispunha o art. 51 do
CP, antes da alteração trazida pelo pacote
anticrime (Lei 3.964/2019) e do julgamento
da ADI no 3150 pelo e. STF dando
interpretação conforme a CF ao art. 51 do
CP
Expressa atribuição da novatio legis
de competência à Vara das execuções
criminais para o cumprimento forçado das
sanções pecuniárias
Previsão Estadual
regulamentando
o
tema
que
ficou
ultrapassada
Juízo da condenação que
exaure sua competência com a tentativa de
cumprimento
voluntário
da
obrigação
sancionatória
imposta

Ademais,
a
inovação trazida pela Lei no 13.964/19, ao
prever expressamente a atribuição do juízo
das execuções criminais para a execução
forçada
da
pena
de
multa
criminal,
encerrou qualquer discussão acerca do
tema ora em comento
Atribuição, no
entanto, a ser conferida à juízo não
envolvido no incidente, após a adaptação
da regulamentação Estadual atinente à
matéria em razão da alteração legislativa
trazida pelo julgamento da ADI no 3150 e
pela lei conhecida por Pacote Anticrime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 18
Res. no 838/20 do OE e arts. 479 a 480-A
das NSCG, alteradas pelo Prov. CG. no
04/20,
que
atribuem
à
VEC
local
a
competência para execução da pena de
multa criminal, excluindo a questão da
competência
do
DEECRIM,
independentemente da cumulação ou não
de pena corporal eventualmente imposta,
em qualquer de seus regimes
Conflito
acolhido
Competente o juízo da Vara do
Júri, Execuções Criminais e da Infância e
da Juventude da Comarca de Franca.
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0049563-02.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Renato Genzani Filho; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Franca - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 27/03/2020;
Data de Registro: 27/03/2020).
Diante do exposto, conheço do conflito
negativo de jurisdição, julgo-o procedente e declaro
a competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE
DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
JUNDIAÍ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0037093-02.2020.8.26.0000 - página 19
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator